Tribunal: TJBA
Processo: 0502388-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502388-39.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: A J VIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PELO RITO COMUM. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IMÓVEL PERTENCENTE A SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO DA RENDA AOS FINS INSTITUCIONAIS. SÚMULA VINCULANTE N° 52 E DO ARTIGO 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I – O Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Salvador confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao negar provimento ao recurso de apelação do demandante, manteve a sentença que declarou não ser a autora contribuinte do IPTU incidente sobre o imóvel em litígio e condenou o apelante a lhe restituir, na forma simples, os valores pagos na condição de arrendatária do imóvel, no quinquênio que antecede a propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

II – Detectada a existência de relevante distinção do caso concreto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Tema 437, uma vez que a posição adotada no julgamento do Recurso Extraordinário 601.720/RJ, versou acerca de imóveis de propriedade de pessoas jurídicas de direito público, submetidos à imunidade recíproca – artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, e foi apreciada especificamente para a aludida hipótese constitucional, não se enquadrando na tese firmada.

III – O imóvel em debate, de propriedade do Abrigo do Salvador, se enquadra na vedação do mesmo dispositivo, mas afeito à alínea
“c”
, atraindo a incidência da Súmula Vinculante nº 52, preservando condição de imunidade apta a garantir que esta também se estenda a terceiros, imperando, inclusive, a presunção de destinação de suas rendas aos seus fins sociais, somente elidida mediante prova em contrário.

IV – Destarte, ausente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo que possa ser aplicado ao caso concreto, e, demais, presente o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 52, em atenção aos princípios da segurança jurídica e uniformidade das decisões dos tribunais, cumpre seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, não se vislumbra supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação.

V – Pelo exposto, voto no sentido de, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTER O ACÓRDÃO DE ID 20678879, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº

0502388-39.2016.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNICIPIO DE
SALVADOR

e apelada
A J VIANA PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, MANTER O ACÓRDÃO

nos termos do voto do Relator.